Tribunal: STF
Processo: Rcl 41500
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito do 4º DEECRIM da Comarca de Campinas/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que o reclamante Carlos Henrique Prado obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas “a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo o reclamante recolhido em unidade de regime fechado”. 
    Requer “o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 14 de maio do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto: 
    “Assim sendo, CONCEDO ao(à) sentenciado(a) CARLOS HENRIQUE PRADO, CPF: 115.119.528-65, MTR: 128284, RG: 21595410, RJI: 192641338-89, recolhido(a) no(a) Penitenciária "Mario de Moura Albuquerque" - Franco da Rocha I + A. Progressão, a progressão ao regime SEMIABERTO com fundamento no artigo 112 da LEP, observando-se a tese jurídica fixada por maioria de votos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000 da Turma Especial Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que as decisões de progressão de regime possuem natureza declaratória e, portanto, a data-base para a concessão do próximo benefício deve ser a data do lapso de aquisição do direito, ou seja, o preenchimento do requisito objetivo”. 
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente